Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber o termo inicial para contagem do prozo prescricional decenal nas ações indenizatórias decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil.
III. Razões de decidir
3. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. O direito de ação surgiu somente quando a parte tomou conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço. Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, mas, sim, da data do saque do PASEP.
5. Se entre a data da aposentadoria do Autor, e o consequente saque dos valores depositados em sua conta PASEP, e a data do ajuizamento da ação houve o transcurso de mais dez anos, o pronunciamento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O termo inicial para a contagem do prazo prescricional prescrição de 10 (dez anos) na ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP, depositados no Banco do Brasil, nos termos do item ii da Tese 1.150 do STJ, se dá com o levantamento dos valores decorrentes do PASEP, e não a contar da data de emissão das microfilmagens e do extrato detalhado.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 189 do CC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150 do STJ; REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023; Acórdão 1795053, 07336401720198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; Acórdão 1814469, 07383590820208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024.